Tribunal: STF
Processo: RE 115101
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERENCIA PARA CARGO SUPERIOR. DIFERENCAS
SALARIAIS. INADEQUADA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 4,
DA C.F., PORQUANTO HOUVE EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, PARAGRAFO 30, DA C.F. (SÚMULA 282 E
356).
OCORRENCIA DE DISCREPANCIA COM A SÚMULA 271, IN FINE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.